Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-35.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE DA SILVA NARDES - CPF: 900.513.351-15 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA PEÇA VESTIBULAR – PRECLUSÃO TEMPORAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO EQUITATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Está configurada, no caso concreto, a preclusão temporal da Agravante quanto à tese de falsidade dos documentos médicos apresentados pela Agravada, pois não arguiu sobre essa questão na peça defensiva, tal como determina o art. 430 do CPC.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1015719-35.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão que negou provimento ao Apelo apresentado.

Em suas razões, a Agravante defende que a lide está baseada em falsas declarações à autoridade policial e aos médicos que atenderam à Agravada.

Afirma, com isso, inexistir o nexo de causalidade entre a lesão apontada e o acidente de trânsito noticiado.

Assegura que os honorários advocatícios não podem ser fixados mediante apreciação equitativa, ante aplicação obrigatória do art. 85, § 2.o do CPC, ou seja, entre 10% a 20% do valor da condenação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão combatida a fim de que seja realizada dilação probatória nestes autos para apuração da falsidade documental. Alternativamente, pugna

pela extração de cópias e remessa ao Ministério Público para apuração das irregularidades mencionadas, nos termos do art. 40 do CPP, devendo ser julgada improcedente a pretensão deduzida na Exordial, exonerando a Agravante do pagamento de qualquer valor a título de indenização. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
Denise da Silva Nardes
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC.

Em suas razões, a Seguradora teceu argumentos para que seja “reconhecida a questão de ordem pública, mais precisamente enriquecimento indevido”, com base em documento irregular, bem como, requereu seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público para providências.

Alegou, também, que foi sucumbente mínima, devendo ser excluída de sua responsabilidade o pagamento de qualquer valor de sucumbência. De modo alternativo, pediu que a verba honorária seja arbitrada entre 10% a 20% do valor da condenação.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] A Seguradora argumenta que a sentença baseou-se em prova documental irregular, vez que a ficha de atendimento apresentada carece de veracidade. Alega que diligenciou até o Hospital Municipal de Cuiabá, onde informaram que não consta entrada da paciente.

Consoante artigo 430 do CPC, a arguição de falsidade dever ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da juntada do documento.

Na hipótese, ficou configurada a preclusão temporal, máxime porque houve o esgotamento do prazo para que essa questão fosse arguida. Vê-se que, ao contestar, a Seguradora nada mencionou sobre falsidade documental, situação que, por si só, gera preclusão temporal do direito de discutir essa questão, ficando impossibilitada de fazê-lo posteriormente.

Nesse entendimento, trago o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA NACIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA – SHOW ARTÍSTICO APRESENTADO EM COMÍCIO – ALEGADO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – DOLO E DANOS NÃO COMPROVADOS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos, o que não ocorreu na espécie, estando, pois, a matéria preclusa, de modo que se rejeita a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0000923-43.2005.8.11.0010. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 2.a Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 17/12/2019. Publicado no DJE 03/02/2020 – sem grifo no original).

Ademais, verifica-se que constam 03 (três) documentos subscritos por 03 (três) médicos diferentes, relatando os atendimentos, senão vejamos:

1) Boletim de atendimento médico escrito à mão, com carimbo e assinatura do médico Caio V. Nunes (ID. 71885018);

2) Protocolo acolhimento e classificação, escrito à mão, com carimbo e assinatura do médico João Otávio A. Rotini, (ID 71885019);

3) Histórico Clinico elaborado pelo médico Wladimir Dias Moreno (ID 71885019).

Assim, diante da preclusão, não há falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a alegação suscitada.

No que concerne à sucumbência recíproca, é cediço que se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

No caso, observa-se que o Autor formulou apenas o pedido principal de indenização securitária, no montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve parte desse valor.

Nesses casos, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT sofre variação conforme o percentual quantificado na perícia.

Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ

também às indenizações securitárias, verbis: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Nesse sentido colaciono os precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...)(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).

Assim, imperioso que o ônus sucumbencial seja mantido conforme estipulado na sentença.

No que se refere aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.o- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)

Na espécie, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 337,50).

Insta salientar que o óbice quanto aos honorários advocatícios ocorre quando ele ultrapassa a condenação fixada ao Autor, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão” (STJ. REsp 443.746/RS).

Ademais, somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Dessa forma, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Abril/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta reparos.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, não cabe sua majoração para evitar reformatio in pejus.

Inconformada, a seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este recurso de Agravo Interno em que reitera os argumentos lançados no Apelo concernente à falsidade de documentos e honorários advocatícios.

No que se refere à falsidade documental, consta do art. 430 do CPC que a falsificação deve ser suscitada na
peça defensiva
, na réplica
ou, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do documento ao processo
.

In
casu, verifica-se nos IDs. 71885018 até 71885020 que ao ajuizar a
Ação de Cobrança
a Agravada anexou o Boletim de Ocorrência e o prontuário de atendimento médico recebido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

No entanto, da leitura da Contestação encartada no ID. 71885028, observa-se que a Seguradora nada argumentou sobre o assunto, ou seja, não se atentou à regra processual.

Assim, levando em consideração que os documentos de sua discordância foram anexados com a peça vestibular, incumbia à Agravante suscitar a falsidade no momento em que apresentou a peça contestatória, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, inconteste a preclusão temporal e, via de consequência, a extinção do direito da Agravante em arguir a falsidade documental.

Quanto à verba honorária, está consignado na decisão combatida que, se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Agravante, ainda que no percentual máximo permitido em lei, ou seja, 20% do valor da condenação (R$ 1.687,50), aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.

Assim, o caminho é o arbitramento segundo os parâmetros do § 8.o, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,

motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,

nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021